Tribunal: CARF
Processo: 15504.019516/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.019516/2009-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.497 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
ALIENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76/78) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 65/71), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa ALIENCO
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, no valor de R$ 13.291,66, por infringência
ao disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso II, combinado com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019516/2009-71
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019516/2009-71

disposto no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06/05/1999, artigo 225, inciso II e §§ 13 a 17.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fl. 12) que o contribuinte
não contabilizou, de forma discriminada, as obras sob sua responsabilidade no
período de 01/2005 a 12/2005 conforme Livro Diário n° 12, registrado sob
número 00.890.227 de 25/04/2006 na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais - JUCEMG.
Consta ainda que não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Verifica-se, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl.
13), que em decorrência da infração cometida foi aplicada multa no valor de R$
13.291,66, calculada da forma prevista na Lei 8.212/91, artigo 92 e 102 e no
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
artigo 283, inciso II, alínea “a”e artigo 373. O valor da multa são os atualizados
pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
A ação fiscal foi precedida do Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF (cópia de fls. 05/06), do qual foi dada ciência ao contribuinte no
dia 12/06/2009 (conforme assinatura à fl. 06).
A documentação para realização do Procedimento Fiscal foi
solicitada por meio do mencionado TIPF, por meio dos Termos de Intimação
Fiscal - TIF (fls. 07/09), emitidos, respectivamente, em 10/08/2009, 04/11/2009 e
26/11/2009.
Cientificada do presente auto em 14/12/2009 (assinatura à fl. 01),
a empresa autuada apresentou defesa em 13/01/2010 (fls. 21/25), na qual,
basicamente, alega:
- que há de ser anulado o presente lançamento;
- que os lançamentos efetuados no Livro Diário 12 foram feitos de
acordo com a Lei conjugando-se com todos os outros lançamentos, elementos
documentais e documentação da empresa;
- que o dispositivo legal mencionado impõe o lançamento por
períodos mensais dos fatos geradores, discriminado-os, assim como os
respectivos valores, as contribuições da empresa e as dos empregados;
- que o RPS inovou em relação a lei no artigo 225, § 13, inciso II,
ao exigir a identificação clara e precisa das rubricas integrantes e não
integrantes do salário e contribuição, das contribuições descontadas do segurado
e da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços;
- que a rigor é ilegal o § 13, inciso II, artigo 225, naquilo que
estipula diferentemente ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/ 1991;
-que como se trata de penalidade é indispensável a interpretação
restritiva dos textos que a estipulam;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019516/2009-71

- que para não “fulminar” o Decreto deveria ser dada
interpretação conforme ao texto legal;
- que a lei determina a simples exigência de uma escrituração
contábil que permita a verificação dos fatos geradores e das contribuições
recolhidas com os respectivos totais e nada mais;
- que nem a Lei ou o Decreto estipulam formas especiais para a
discriminação e identificação almejadas;
- que os lançamentos no Livro Diário 12/2005 propiciam a plena
identificação das obras de origem das respectivas contribuições, os seus valores;
- que “(...) todos os elementos requisitados pela lei podem ser
verificados no conjunto da sua escrita, com o que está cumprida a exigência
legal.”;
- que não há forma determinada pela lei para se fazer a
contabilização, de forma discriminada, das obras;
- que os lançamentos do Diário estão referidos por códigos e
identificações conexos às obras;
- que “(...) é curial observar que a ausência de precisa indicação
do fato considerado infrator acarreta a nulidade da autuação. Com efeito, a
impugnação se faz sob considerações genéricas, numa tentativa de se
“adivinhar” qual teria sido a falha concretamente perpetrada, já que o
lançamento não a descreve com exatidão.”;
- que o lançamento é nulo ou improcedente;
- que requer a prova pericial destinada a demonstrar o
atendimento do disposto no artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/1991.
Por ocasião da impugnação foram juntados cópias de documentos
das fls. 26/38.
Em atenção às alegações do sujeito passivo os autos do presente
processo foram baixados em diligência (despacho de fl. 44) para que a
Fiscalização elaborasse Relatório Fiscal complementar, com reabertura do prazo
de impugnação, esclarecendo de que forma o contribuinte efetuou os registros
contábeis.
Em atendimento, a Fiscalização elaborou o Relatório Fiscal
Complementar de fls. 59/60, no qual consta:
- que do exame da escrituração contábil constatou-se que as
despesas referentes a diversas obras não foram contabilizados em centros de
custo específicos existentes no Plano de Contas (cópia de fls. 49/58) do
contribuinte;
- que, por exemplo, foram contabilizadas despesas relativas a
diversas obras de construção civil sem a devida individualização, nas constas
“6.1-310201000 – Obras por empreitada”, “6.2 - 310201002 Salários e
encargos-obra p/empr”, “6.3-310201003 Outras despesas-Obra p/empr.” e;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019516/2009-71

- que apesar da existência de contas específicas por obra
elencadas no Plano de Contas não foi identificado nessas contas qualquer
lançamento contábil referente às obras a que se referem, conforme informações
disponibilizadas pelo contribuinte em meio digital.
O contribuinte foi cientificado do referido relatório de fls. 59/60 no
dia 23/09/2010 (conforme assinatura de sócio à fl. 60) contudo, conforme
despacho de fl. 62, decorrido o prazo para manifestação o impugnante não se
pronunciou.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ILEGALIDADE.
Deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo
por inconstitucionalidade ou ilegalidade.

A 8a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no Auto de Infração no 37.203.439-0.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando o que segue:
1. O lançamento foi mantido, sob a decisão que refutou todos os
fundamentos da impugnação.
2. A essência da tese jurídica levantada na impugnação residiu em
dois pontos:
a) o art. 32, II, da Lei 8.212/91, que dispõe sobre a escrituração
dos valores pertinentes à Previdência Social e respectivas
contribuições foi ultrapassado pelo art. 225, § 13, II do
Regulamento da Previdência Social, que dispôs de forma
diferente e não autorizada pela lei, a título de regulamentá-la
e,
b) para se validar o dispositivo regulamentar, é necessário dar-
lhe interpretação conforme a lei e, neste caso, não cabe dele
extrair os procedimentos contábeis adotados pela fiscalização
(e, agora, pela decisão recorrida), já que não há “forma”
sacramental adotada pela lei.
2. A Turma de Julgamento manteve o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, entendeu que o regulamento preencheu
corretamente o espaço a ele dado pela lei, sendo com ela condizente. Mas,
asseverou também não ser da competência do órgão administrativo desconsiderar
a norma regulamentar, posto ser vedado pelo art. 26-A do Decreto 70.235/72
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019516/2009-71

(introduzido pela Lei 11.941/09) declarar a inconstitucionalidade dos atos
normativos.
2.1. Os dispositivos dos textos legal e regulamentar foram
reproduzidos no acórdão recorrido e percebe-se, à toda evidência, que a lei
prevê, exclusivamente, a obrigação de o empregador lançar mensalmente, em
títulos próprios e de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, o montante descontado dos empregados, as parcelas da
empresa e os totais recolhidos.
2.2. O decreto é que introduziu a obrigação do registro “em conta
individualizada”, com identificação das rubricas integrantes e não integrantes do
salário de contribuição, fazendo-se os lançamentos por obra ou por
estabelecimento.
3. Se o art. 225, II, § 13, II do Dec. 3.048/99 for interpretado
literalmente, será patente o confronto ou a superação da lei. De fato, o art. 32, II,
da Lei 8.212/91 contenta-se com a obrigação de se proceder a escrituração das
contribuições, de forma a que sejam identificados os fatos geradores, os
descontos e os recolhimentos, enfim.
3.1. O decreto não pode impor regras diversas. O princípio da
reserva legal preside a interpretação, além da hierarquia na norma legal. Desta
forma, só cabe interpretar o decreto em consonância com a lei, para que seu texto
possa ter valia, sob pena de não se poder aplicá-lo, por ilegalidade.
3.2. Ora, a Impugnante/Recorrente lançou e escriturou os fatos
geradores, discriminou-os, bem como as contribuições recolhidas, os descontos,
as parcelas da empresa e dos empregados, de sorte a permitir completo
conhecimento destes valores, origens e categorias. Tanto é verdade que a
fiscalização não concluiu pela falta de recolhimento, seja na ação fiscal
primitiva, seja no reexame da contabilidade empreendida durante este processo
administrativo.
3.3. Desta forma, colhe-se que todos os dados e elementos
necessários à identificação dos fatos geradores e até mesmo das obras ou
estabelecimento em que se deram estão identificáveis na contabilidade da
empresa, apenas não lhes sendo dado literalmente coincidente com o previsto no
Dec. 3 .048/99, art. 225.
4. Mas, como se viu a fiscalização e a Turma de Julgamento
consideram que o roteiro da norma regulamentar deve ser seguido tal como nela
literalmente se contém, o que conduz à afronta ao texto legal e à fuga da
razoabilidade. O que se quer, na lei e no decreto, é a possibilidade de
identificação dos fatos geradores, da sua localidade e da regularidade do
recolhimento do tributo. Isso se deu, no caso da Recorrente, pois não houve
lançamento de parcelas não recolhidas, mas apenas penalidade por
descumprimento de obrigação acessória.
5. Por tudo isso foi dito na impugnação que o decreto há de ser
interpretado para preencher o objetivo da lei. Infelizmente a 8a Turma de
Julgamento de Belo Horizonte não perfilhou este entendimento, apegando-se à
literalidade do texto regulamentar, deixando de aplicá-lo de forma a que possa
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019516/2009-71

ter valia. Isso resulta, evidentemente, numa conclusão ilegal, posto que admite a
norma regulamentar diversa da norma legal, o que não é possível. E esta
operação é diferente de se declarar a ilegalidade do regulamento, como também
incorretamente entendeu a Turma Julgadora.
6. Quanto à nulidade do lançamento, “data venia”, ela é visível,
posto que não há qualquer relato específico que caracterize a quebra de
obrigação acessória, mas apenas uma menção genérica e inespecífica. O fato é
que, ao se realizar o reexame - que o acórdão entende suprir a prova pericial - a
especialização nele feita denunciou a generalidade da autuação (conquanto tenha
também revelado a perfeição da escrita fiscal da empresa e o cumprimento das
obrigações principais do tributo).
7. Desta forma, em tudo e por tudo, a decisão há de ser reformada,
como se requer, dando-se provimento a este recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 26/01/2011 (e-fl. 75); Recurso Voluntário
protocolado em 21/02/2011 (e-fl. 76), assinado pelo representante legal da empresa.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
À e-fl. 45 dos autos, o processo foi remetido ao Auditor Fiscal autuante, para que
fosse emitido Relatório Fiscal Complementar, com reabertura do prazo para a defesa manifestar-
se a respeito deste relatório essencial ao deslinde da controvérsia, ocorre que a recorrente teve
ciência deste documento, e quedou-se silente.
Assim nesta quadra de entendimento, carece a recorrente de razão em sua
irresignação, pois no momento oportuno, não se manifestou a respeito da ação fiscal.
Ademais, não tendo o contribuinte apresentado novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu
inteiro teor, § 3° do art. 57 Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela portaria MF
n° 343 de 2015.

A impugnação foi apresentada tempestivamente, portanto deve ser
conhecida.
DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019516/2009-71

Verifica-se, da leitura do Relatório Fiscal Complementar de fls.
59/60, que o impugnante não contabilizou, de forma discriminada, as despesas
referentes as obras que executava.
Apesar de possuir em sua contabilidade, conforme cópia de Plano
de Contas juntado às fls. 49/58, contas específicas por obra, tais contas não foram
utilizadas para contabilizar qualquer despesa.
Segundo o mesmo relatório, tais despesas foram contabilizas em
contas genéricas, como por exemplo, nas contas “6.1-310201000 - Obras por
empreitada”, “6.2 - 310201002 Salários e encargos-obra p/empr”, “6.3-310201003
Outras despesas-Obra p/empr.”.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso II, dispõe
conforme segue:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições,
o
montante
das
quantias
descontadas,
as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Por sua vez,o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, ao regulamentar tal exigência prevê que:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições,
o
montante
das
quantias
descontadas,
as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela
fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e
precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário-
de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços (...)(destaques nossos).
Dessa feita, considerando-se as informações prestadas pela
Fiscalização no Relatório Fiscal de fl. 12 e no Relatório Fiscal Complementar de
fls. 59/60 e que o sujeito passivo não juntou aos autos qualquer elemento capaz de
infirmar tais informações, não pode prosperar a alegação do impugnante de que
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019516/2009-71

todos os elementos requisitados pela Legislação Previdenciária podem ser
verificados no conjunto de sua escrita.
Ademais, constata-se que em sua defesa de fls 21/25, o impugnante
afirma que nem a “nem a lei, nem o decreto estipulam formas especiais para a
discriminação e identificação almejadas”. O que, conforme se observa da leitura
da legislação citada, não está correto.
Assim, considerando-se a legislação citada e tendo em vista que em
sua defesa o impugnante sequer reconhece a necessidade de se efetuar os registros
contábeis em títulos que identifiquem o obra ou o estabelecimento é inconteste o
cometimento da infração.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
Ressalte-se que não compete a autoridade administrativa declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois essa competência
foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Assim, não pode este órgão
julgador desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico por expressa
vedação contida no art. 26-A do Decreto n° 70.235 de 1972, introduzido pela Lei
n° 11.941 de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, as alegações do impugnante nesse sentido não podem
prosperar.
NULIDADE
Em atenção as alegações do impugnante de que não haveria a
precisa descrição do fato considerado infrator, para evitar qualquer tipo de
cerceamento de defesa, os autos do processo foram baixados em diligência para
que a Fiscalização elaborasse Relatório Fiscal Complementar esclarecendo de que
forma o contribuinte efetuou os registros contábeis e indicando a forma correta.
Verifica-se que a Fiscalização atendeu a tal solicitação elaborando
o documento de fls. 59/60, contendo tais esclarecimentos.
O impugnante foi cientificado pessoalmente no dia 23/09/10
(conforme assinatura de sócio à fl. 60) e segundo, inclusive, consta no próprio
relatório (fl. 60), foi reaberto o prazo para impugnação. Contudo, de acordo com o
despacho de fl. 62, decorrido tal prazo o contribuinte não se manifestou.
Portanto, não houve no presente caso qualquer prejuízo à defesa do
sujeito passivo.
No mesmo sentido, observa-se da leitura do capa do Auto de
Infração (fl. 01) e do Relatório Fiscal de Infração (fl. 12), que, mesmo antes da
elaboração do Relatório Fiscal Complementar, os fatos que motivaram a presente
autuação (deixar o contribuinte de contabilizar de forma discriminada as obras de
sua responsabilidade no Livro Diário 12) já constavam de tais documentos.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019516/2009-71

Com a elaboração do Relatório Fiscal Complementar detalhou-se
ainda mais tal fato, indicando, inclusive contas contábeis referentes a obras
especificas que não apresentariam qualquer lançamento e contas contábeis
genéricas utilizadas para o registro contábil de obras diversas.
Face ao exposto, não pode prosperar a alegação do impugnante de
que o presente Auto de Infração deveria ser anulado em razão de vício formal.
PERÍCIA TÉCNICA
Também não procede a solicitação de produção de prova pericial,
uma vez que o relato da Fiscalização, que se baseou em documentos da empresa, é
suficiente para a comprovação da ocorrência da infração. Nos termos do Código
de Processo Civil, Lei 5.869, de 11/01/ 1973, artigo 420, parágrafo único, inciso I,
a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento
especial de técnico.
Dessa feita, não se justifica o deferimento no presente caso, uma
vez que esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato (e não de direito), ou
em razão da natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no
corpo dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que possível, acompanhado de
amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação
requer minucioso exame.
Assim, considerando-se que o Auditor Fiscal possui o devido
conhecimento especializado sobre a Legislação Tributária e de sua aplicação e
tendo em vista que o impugnante não juntou aos autos qualquer
elemento/documento capaz de suscitar dúvida quanto aos fatos que ensejaram o
presente lançamento é prescindível a realização de perícia.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito exigido por este AI.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital